Tribunal: TJMT
Processo: 0505821-54.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505821-54.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERMES DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 502.327.891-34 (RECORRENTE), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 0505821-54.2014.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): HERMES DOS SANTOS FERNANDES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA MARCO INICIAL DE JUROS – PEDIDO REJEITADO E HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS JUROS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ÍNDICES FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria em discussão já foi objeto de recurso anterior, tendo havido a fixação dos marcos iniciais de juros e correção, os quais foram utilizados pela contadoria para a elaboração do cálculo que, novamente, ora se contesta.

Portanto, considerando anterior acórdão transitado em julgado no qual se determinou a observância dos julgados do STF, não há se contestar, novamente, os cálculos realizados, posto que confeccionados em atenção a decisão transitada em julgado, não cabendo rediscussão dos mesmos argumentos e fatos sobre os quais operou-se a coisa julgada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou os cálculos da execução e rejeitou o pedido de excesso, notadamente quanto ao marco inicial dos juros, pois tal matéria fora objeto de recurso e fixada em acórdão transitado em julgado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo da contadoria judicial (id. 31315344) no valor de R$ 55.021,93 (cinquenta e cinco mil, vinte e um reais e noventa e três centavos).

Indefere-se o destaque dos honorários advocatícios pactuado entre as partes, eis que não consta nos autos o respectivo contrato.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o índice correspondente à remuneração oficial da caderneta de poupança sofreu variações ao longo do tempo, repita-se, por força da forma legal de sua apuração, o que deve ser refletido nos cálculos de liquidação do julgado”, bem como que “a conta apresentada pela parte contrária não atende à correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora”.

Argumentou que “a utilização como termo a quo para aplicação dos juros de mora da data de expedição da carta de crédito está equivocada”, pois “conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo do cômputo dos juros de mora é a citação do Estado, em situações como a dos autos, conforme decidido no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), Tema Repetitivo 23”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para que “o cômputo de juros moratórios somente deve ser efetuado a partir da citação do Estado, consoante jurisprudência pacífica do STJ, alterando os juros e a correção monetária”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a matéria foi esgotada em grau de recurso, tendo os cálculos realizados pelo contador e homologados respeitado os comandos da coisa julgada.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, consistente em certidão de crédito.

Em recurso a parte Executada pretende a alteração do marco inicial dos juros, sustentando que o correto é que fluam a partir da data da citação, pedido este que fora indeferido na origem, com o seguinte argumento, conforme trecho da sentença:

O cálculo do exequente foi atualizado pela Contadoria judicial id. 31315344, decorreu o prazo e o executado manifestou impugnando os cálculos da contadoria alegando que os critérios de cálculo violaram a coisa julgada.

Não assiste razão ao executado, uma vez que o cálculo apresentado pelo contador judicial esta de acordo com a decisão de id. 10989675 que determinou “que no período compreendido entre a data da expedição da certidão de crédito, em 12/09/2008 e 25/3/2015, incida correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e, a partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.”

O Exequente manifestou concordância com o cálculo judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo da contadoria judicial (id. 31315344) no valor de R$ 55.021,93 (cinquenta e cinco mil, vinte e um reais e noventa e três centavos).

De fato, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico que a matéria em discussão já foi objeto de recurso anterior, tendo havido a fixação dos marcos iniciais de juros e correção, os quais foram utilizados pela contadoria para a elaboração do cálculo que, novamente, ora se contesta.

Cito, na íntegra, o voto e acórdão anteriormente proferidos acerca da matéria:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXOU DE DETERMINAR ACRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, consoante a decisão proferida pelo STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período compreendido entre a data da expedição da certidão de crédito, em 12/09/2008 e 25/3/2015, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

A partir de 25/3/2015, deve incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e homologou o crédito referente ao valor constante na Certidão n.o 9.1.089.341-1, mas deixou de determinar o acréscimo de juros moratórios e correção monetária em razão do cálculo tornar a demanda complexa.

A parte exequente, ora Recorrente, sustenta em suas razões recursais que os cálculos apresentados na exordial não foram homologados, o que suprimiu os valores decorrentes de atualização monetária entre a emissão da Carta de crédito e a propositura da demanda. Por esse motivo, pleiteia que seja homologado o crédito atualizado, e não apenas o constante na certidão.

Por outro lado, a parte executada, ora Recorrida, pugnou pela manutenção da sentença.

Devidamente intimado, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 457416).

Com efeito, tenho que assiste razão ao Recorrente, posto que a sentença de primeiro grau deixou de fixar os parâmetros de juros moratórios e a correção monetária aplicável ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem da ADI 4.357, modulou os efeitos da decisão e proferiu o seguinte entendimento:

Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.

Desse modo, na hipótese dos autos, no período compreendido entre a data da expedição da certidão de crédito, em 12/09/2008 e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

A partir de 25/3/2015, deve incidir a correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Logo, o valor homologado equivale ao valor bruto constante na certidão de crédito anexa à inicial, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para que sejam fixados os juros moratórios e a correção monetária.

Ademais, destaco que não haverá prejuízo ao Exequente, uma vez que o valor será devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento pela Central de Precatórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar que no período compreendido entre a data da expedição da certidão de crédito, em 12/09/2008 e 25/3/2015, incida correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e, a partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

Portanto, considerando anterior acórdão transitado em julgado no qual se determinou a observância dos julgados do STF, não há se contestar, novamente, os cálculos realizados, posto que confeccionados em atenção a decisão transitada em julgado, não cabendo rediscussão dos mesmos argumentos e fatos sobre os quais operou-se a coisa julgada.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021